Tribunal: TJPA
Processo: 0810758-09.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810758-09.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: FLAVIO ROBERTO ARAUJO DUARTE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco Volkswagen S.A. contra acórdão proferido em Agravo Interno, que manteve decisão monocrática determinando a juntada do contrato original como condição para o prosseguimento de Ação de Busca e Apreensão nº 0804672-04.2021.8.14.0006, sob pena de indeferimento da inicial, em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre cédulas de crédito bancário. O embargante alega omissão no julgado quanto à natureza jurídica do título (contrato de alienação fiduciária puro e simples, sem natureza cambial), sustentando a inaplicabilidade da exigência de apresentação do original. Requer reforma do acórdão e prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à análise da natureza jurídica do título objeto da ação principal;
(ii) examinar se é cabível o prequestionamento para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada a controvérsia, afirmando a necessidade de apresentação do título original em ações de busca e apreensão, com base na jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no REsp 1.946.423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi.

A alegação de omissão pelo embargante limita-se à repetição de argumentos já enfrentados e rejeitados, não evidenciando obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

Ainda que o contrato em discussão fosse desprovido de natureza cambial, o entendimento jurisprudencial exige a apresentação do documento original, dada sua essencialidade à constituição válida do processo.

O requisito de prequestionamento é atendido, uma vez que o acórdão embargado tratou expressamente das normas e princípios aplicáveis à controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

É indispensável a apresentação do contrato original para a constituição válida do processo em ações de busca e apreensão, ainda que o título não possua natureza cambial.

A repetição de argumentos já enfrentados não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição para fins de embargos de declaração.

O prequestionamento é considerado atendido quando o julgado enfrenta de forma clara e fundamentada as questões suscitadas, mesmo que de forma contrária à pretensão da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.023; REsp 1.946.423/MA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.946.423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.06.2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Banco Volkswagen S.A.
contra o acórdão proferido nos autos do
Agravo Interno em Agravo de Instrumento
, que manteve decisão monocrática negando provimento ao recurso interposto contra despacho do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua.

A decisão recorrida havia determinado a juntada do contrato original, sob pena de indeferimento da inicial na Ação de Busca e Apreensão nº 0804672-04.2021.8.14.0006, fundamentando-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto à obrigatoriedade da apresentação do título original em casos envolvendo cédulas de crédito bancário.

Nos embargos de declaração, o embargante alega a existência de omissão no julgado quanto à natureza jurídica do título objeto da ação principal, sustentando que se trata de contrato de alienação fiduciária puro e simples, desprovido de natureza cambial, e, por consequência, inaplicável a exigência de apresentação da via original. Requer a reforma do acórdão embargado, bem como o prequestionamento da matéria para fins de interposição de eventuais recursos aos tribunais superiores.

Sem contrarrazões – id. 20798885.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir decisão.

Mérito

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não servindo como instrumento para rediscussão do mérito da causa, salvo em casos de erro material.

No caso em apreço, o embargante aponta omissão no acórdão que manteve a decisão recorrida, alegando que não foi analisada a natureza jurídica do título objeto da ação de busca e apreensão, bem como a inaplicabilidade da exigência de apresentação da via original em contratos de alienação fiduciária sem natureza cambial.

Todavia, não há qualquer omissão a ser suprida no julgado. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, afirmando a necessidade de apresentação do título original como requisito essencial à formação válida do processo em ações de busca e apreensão, com base na jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, em especial no REsp 1.946.423/MA, da lavra da Ministra Nancy Andrighi.

O embargante limita-se a reiterar argumentos já enfrentados e rejeitados pelo colegiado, não apontando efetivamente ponto omisso, obscuro ou contraditório.

Importa salientar que, ainda que o contrato em discussão fosse desprovido de natureza cambial, não há respaldo jurídico para a tese de que a exigência de apresentação do documento original seria dispensada, especialmente considerando que o título em questão é instrumento essencial à pretensão deduzida na inicial da ação principal.

Por fim, quanto ao prequestionamento invocado, cumpre reiterar que o julgado tratou expressamente das normas e princípios aplicáveis à espécie, restando atendido o requisito para eventual interposição de recurso extraordinário ou especial.

Dispositivo

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 04/12/2024